Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-84.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704769-84.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA ALEJANDRA CALDERON GARCIA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O A autora apelante apresentou desistência do recurso (ID 67295818). É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência dos recorridos, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, a advogada que subscreve o pedido de desistência da apelação possui poderes para a prática do ato (ID 66626939). Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator